Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Vistos, etc... Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre os cálculos da contadoria de id. 60075736, no prazo de 10 (dez) dias, observada a dobra legal para a Fazenda Pública. Brasília, 5 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator